Tribunal: TJMT
Processo: 1051002-69.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1051002-69.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO AURELIO DA SILVA - CPF: 208.384.411-49 (RECORRENTE), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. - CNPJ: 06.043.050/0001-32 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1051002-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1051002-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
BB Administradora de Consórcios S.A.

Recorrido
:

Pedro Aurélio da Silva

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de restituição de valores ajuizada, condenando a administradora a devolver ao autor os montantes pagos a título de fundo de reserva e fundo comum, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso, com dedução da taxa de administração e incidência de juros de mora a partir do 31º dia após o término do grupo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o recurso interposto pela administradora de consórcios atende aos requisitos de admissibilidade, especialmente no que tange à impugnação específica dos fundamentos da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado deve atender aos requisitos de admissibilidade, incluindo a impugnação específica dos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento.

4.

No caso concreto, a recorrente apresentou razões genéricas, sem demonstrar qualquer fundamento jurídico capaz de infirmar a decisão recorrida, limitando-se a alegar que agiu dentro da legalidade e que não houve ato ilícito.

5.

A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, impossibilitando o conhecimento do recurso.

6.

Jurisprudência consolidada das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso orienta no sentido de que a ausência de fundamentação específica conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

O recurso inominado deve conter impugnação específica aos fundamentos da sentença, sob pena de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

A ausência de argumentação apta a infirmar a decisão recorrida inviabiliza a apreciação do mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado nº 10184100820208110002, Relator Luís Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 05/10/2021.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1051002-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1051002-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
BB Administradora de Consórcios S.A.

Recorrido
:

Pedro Aurélio da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de BB Administradora de Consórcios S.A.

Ação:
de
Restituição de Valores de Forma Atualizada Cumulado com Pedido de Anulação de Cláusula Abusiva.

Origem:
1
°
Juizado Especial Cível de Cuiabá.

S
entença
(Id
.
266060788
):
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a empresa requerida a restituir o autor, os montantes a título de fundo de reserva e fundo comum, corrigidos pelo IPCA, desde o desembolso, deduzido o percentual relativo à taxa de administração, com incidência de juros de mora após o término do grupo.

Recurso Inominado
(Id. 266060789):

requer a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos iniciais, ou como pedido alternativo, a redução do valor indenizatório a título de danos morais.

Contrarrazões
(Id. 266060795)
:
defende a manutenção da sentença em sua integralidade e requer o desprovimento do recurso interposto
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1051002-69.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1051002-69.2024.8.11.0001

Recorrente:
BB Administradora de Consórcios S.A.

Recorrido
:

Pedro Aurélio da Silva

VOTO

Eminentes Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Da narrativa inicial o autor alega que em 25/01/2022 aderiu um contrato de consórcio do “Grupo 1499” no valor de R$ 51.451,50 (cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) no prazo de 100 (cem) meses.

Aduz que efetuou o pagamento de 14 (quatorze) parcelas, totalizando o montante de R$ 7.186,28 (sete mil, cento oitenta e seis reais e vinte e oito centavos), por motivos alheios à sua vontade, não pode mais arcar com os deveres de consorciado, assim procurou a empresa para informar sua desistência e solicitou a respeito da devolução dos valores pagos.

Todavia, afirma que a empresa informou que a restituição dos valores pagos, só seria possível se ele fosse “contemplado” ou ao “final do grupo” sem atualizações monetárias e com dedução dos custos vinculados à cota adquirida, dentre eles: “a
) taxa de adesão e administração; b) prêmio de seguro; c) fundo de reserva; d) cláusula penal; e) juros de mora; f) multa por eventual atraso de pagamento, e g) outros custos porventura existentes junto a cota de consórcio cancelada”
;

Por entender que a dedução valores relacionados aos custos e taxas administrativas, configura prática abusiva, buscou a via judicial para revisar o contrato e obter a restituição integral do valor desembolsado.

Obtendo êxito em parte dos pedidos, qual seja no que tange a
restituição do fundo de reserva e fundo comum
, corrigidos pelo IPCA, desde o desembolso,
deduzido o percentual relativo à taxa de administração,
com incidência de juros de mora apenas após o 31º dia
após o término do grupo
.

Vejamos parte dispositiva da sentença proferida (Id. 266060788):

“(...)

Ante o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR

PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a promovida a restituir à parte promovente, os montantes a título de fundo de reserva e fundo comum, que deverão ser corrigidos pelo IPCA, desde o desembolso, deduzido o percentual relativo à taxa de administração, com incidência de juros de mora apenas após o 31º dia após o término do grupo.

(...)”.

A recorrente em suas razões recursais defende que “ato praticado pelo Banco do Brasil não constitui ato ilícito, não havendo prejuízo a ser ressarcido,
sobretudo por fazer a cobrança da dívida em exercício regular de um direito reconhecido
” (Id. 266060789, página 13).

Por fim, argumenta que não houve de sua parte falha na prestação de serviço ou demonstração de má-fé que enseje a responsabilização por danos morais ou restituição em dobro. Pugnando a reforma da sentença, ser afastada a condenação imposta
de danos materiais e morais, ou ainda como pedido alternativo a redução do valor indenizatório
.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e dos direitos relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, a empresa recorrente apresentou fundamentações genéricas argumentado não praticou nenhum ato ilícito que configure falha na prestação de serviço que gere o dever de indenizar.

Assim, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da sentença recorrida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento.
2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido. (TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

Desse modo, o r
ecurso que não comporta conhecimento, uma vez que não existe, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando eventual benefício de justiça gratuita.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem é como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025